Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA 231, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas dos autos aliadas à confissão do acusado, conferem certeza à prolação do decreto condenatório pela prática dos crimes previstos no artigo 308, caput, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97; e artigo 330 do Código Penal, na forma do art. 69, CP (concurso material).
2. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
3. Embora haja controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado”.
4. Negou-se provimento ao recurso.